Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Prisão preventiva. Pena de detenção. Cumprimento de mais da metade durante a custódia cautelar.
Se o acusado cumpriu, enquanto preso, mais da metade da pena fixada na sentença - de 6 meses e 10 dias de detenção -, tempo suficiente para que progrida ao regime aberto, não se justifica seja mantida, na sentença a prisão preventiva.
Ordem concedida.